Tribunal: STF
Processo: RE 1447539
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por Alexandro de Oliveira Pinho, cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ATOS PROBATÓRIOS REJEITADAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N°. 11.348/2006 E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART 35 DA LEI N°. 11.348/2006. AUTORIA E MATERÍALIDADE DELÍTIVA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERÍAL DE DELITOS DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUUCIAÍS. NOVA VALORAÇÃO REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO DO MINISTÉRKJ PÚBLICO FEDERAL IMPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVÍDOS. 



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário de Alexandro de Oliveira Pinho:



    Alega o Recorrente a vulneração ao artigo LV, da Constituição Federal.



    O colendo STF, ao apreciar a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371 – Tema 660), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.



    Face o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015).



    [...]”



    4. O recurso não deve ser conhecido.



    5. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.3731.50, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso interposto por Alexandro de Oliveira Pinho.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator